Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DOS TEMAS 1.016 E 952 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde e por Lécia Pereira da Silva Rodriguez, nos quais se alega omissão e contradição quanto à fundamentação do acórdão que reconheceu a abusividade de reajustes por faixa etária em plano de saúde coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão e contradição quanto à metodologia de reajustes por faixa etária e à competência regulatória da ANS; (ii) averiguar contradição na fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos da Sul América: O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a aplicação das normas da ANS e as teses dos Temas 1.016 e 952 do STJ, explicando que os reajustes devem seguir a fórmula de "variação acumulada". Inexiste omissão ou contradição sobre o uso de fórmula matemática conforme a jurisprudência, e o controle judicial sobre reajustes abusivos não configura interferência indevida na competência da ANS.
4. Embargos de Lécia Pereira: Houve contradição quanto ao percentual dos honorários de sucumbência, fixado inicialmente em 15% e posteriormente reduzido para 10%, sem justificativa. É cabível o ajuste para o percentual original de 15%, em observância ao art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração da Sul América conhecidos e rejeitados.
6. Embargos de Declaração de Lécia Pereira da Silva Rodriguez acolhidos com efeitos infringentes, para retificar o percentual dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, conforme fixado originalmente.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não são meio hábil para rediscussão do mérito. Correção de contradição quanto aos honorários de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §2o; Lei no 9.656/1998; Temas 1.016 e 952 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08/06/2016.